Tribunal: TJBA
Processo: 8004655-95.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004655-95.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A

Advogado(s): PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO, PATRICIA PIRES CARDOSO

APELADO: BRENO DE JESUS PEREIRA

Advogado(s):ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
C
Í
VE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM. SE
NTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
QUESTÃO PRÉVIA
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CURSO DE IDIOMAS ONLINE. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO TRINTENÁRIO E MULTA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAL.
RESTAURAÇÃO DO
STATUS QU
O
ANTE.
DANO
MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
PERFEIÇÃO.
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELO
D
A
RÉ
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos material e moral, reconheceu a falha na prestação de serviço de curso de idiomas online, declarou a nulidade da avença, condenou a ré à restituição de R$448,00 a título de dano material e ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CRFB; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço no procedimento de cancelamento do curso; (iii) determinar se são devidos os danos material e moral reconhecidos na origem; e (iv) verificar a abusividade da cláusula contratual que impõe aviso prévio trintenário e multa em contrato de curso online.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, expondo as razões do convencimento com base na responsabilidade civil objetiva, não sendo exigível o enfrentamento pormenorizado de todas as teses defensivas, desde que a fundamentação seja adequada.

O reconhecimento da falha na prestação do serviço, consistente na demora injustificada e na imposição de entraves ao cancelamento solicitado em 23.08.2024, afasta a alegação de estrito cumprimento contratual.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final de serviço educacional prestado de forma massificada, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC.

A documentação juntada comprova que o consumidor solicitou o cancelamento, após aferição de que o curso foi prestado em desacordo com o veiculado, e, ainda assim, foi submetido à cobrança de mensalidades posteriores e à exigência de aviso prévio e multa, configurando falha na prestação do serviço.

A imposição de aviso prévio de 30 dias, com cobrança de mensalidades integrais e proporcionais em curso exclusivamente online, cujo cancelamento pode ser efetivado por simples comando sistêmico, revela obrigação excessivamente onerosa e prática abusiva, vedada pelos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

A nulidade da contratação impõe a restituição do valor de R$448,00 comprovadamente pago, não tendo a ré se desincumbido de desconstituir o prejuízo material demonstrado.

A conduta da ré ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois, além da falha no oferecimento do curso na forma veiculada, submete o consumidor a reiteradas tentativas frustradas de cancelamento e a cobranças indevidas, configurando desvio produtivo do consumidor e violação à boa-fé objetiva.

O dano moral decorre da frustração, angústia e perda do tempo útil do consumidor diante da resistência injustificada ao cancelamento, sendo adequada a fixação da indenização em R$3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida.

A manutenção do quantum indenizatório harmoniza-se com precedentes que reconhecem dano moral em hipóteses de cobrança indevida e demora no cancelamento de serviços, inclusive com fundamento na perda do tempo útil do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Não é nula a sentença que apresenta fundamentação clara e suficiente.

A imposição de aviso prévio trintenário e multa em contrato de curso exclusivamente online, quando evidenciada falha na prestação do serviço no cancelamento, configura prática abusiva à luz do CDC.

A demora injustificada no cancelamento de serviço e a cobrança de mensalidades indevidas caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral, inclusive com fundamento no desvio produtivo do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8004655-95.2024.8.05.0138
,
da Comarca de
Jaguaquara
/Bahia em que figuram como
a
pelant
e
,
CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S.A.

e
apelad
o,
BRENO DE JESUS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em
c
onhecer
d
o Apelo d
a parte
ré e
negar-lhe provimento,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos
.

Salvador, .

12